Tribunal: TJDFT
Processo: 0750522-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0750522-81.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARLENE GOMES DA ROCHA AGRAVADO: HUMBERTO COSTA TARCHETTI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por MARLENE GOMES DA ROCHA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo nos autos da ação no 0703259-02.2024.8.07.0017 ajuizada por HUMBERTO COSTA TARCHETTI. Esta a decisão agravada: “HUMBERTO COSTA TARCHETTI propõe PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) em desfavor de MARLENE GOMES DA ROCHA, em 01/05/2024 10:40:57, partes qualificadas. Afirma que formalizou diversos contratos com a ré, incluindo a cessão de direitos referente aos apartamentos no 101, no 102, no 201 e no 301 e da vaga de garagem n° 04 edificados sobre o terreno localizado no QN 01, Conjunto 10, Lote 18, Riacho Fundo I, Distrito Federal. Relata que a ré está inadimplente com o pagamento das parcelas dos ajustes. Informa que os Contratos referentes aos Apartamentos 101 e 301 foram ajustados elencando o próprio bem como garantia do débito em apreço. Requer, ao final, a resolução dos contratos de cessão de direitos, com a reintegração de posse dos imóveis que resguardam parcialmente a dívida (Unidades 101 e 301 do Lote 18), além de danos materiais. Tentativa de citação infrutífera no ID 202182911. No ID 203706759 o autor afirma que a ré reside no endereço, mas que está se ocultando. Pugnou pela citação por hora certa. Na oportunidade, informou que a ré anunciou os imóveis objeto do processo à venda. Pugna, em antecipação de tutela pela expedição de ofício aos cartórios de Notas do Distrito Federal para informar sobre a vedação à transferência por cessão de direitos sobre os imóveis aqui discutidos e que tiveram a posse transmitida à Sra. Marlene no Lote 18 da QN 01, Conjunto 10, Riacho Fundo I; pela autorização de fixação de faixas informativas no prédio, em área de titularidade do Autor ou com anuência dos vizinhos; e, ainda, que sela autorizada a fixação de uma cópia da decisão liminar na entrada do prédio, ao fim de evitar prejuízo a terceiros. Decido. A tutela antecipada tem por desiderato garantir a efetividade da prestação jurisdicional, quando o Juiz, em face das alegações do autor, se convence da probabilidade do direito e vislumbra, de plano, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 CPC). Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. Isso porque as cessões de ID 195274101 a ID comprovam a aquisição pela ré dos apartamentos 101, 102, 201 e 301, além da vaga de garagem n° 04, do lote 18 da QN 01, Conjunto 10, Riacho Fundo I. Ademais pelo documento de ID 203706769, percebo que a própria ré afirma que possui débitos com o autor HUMBERTO e por isso colocou os imóveis à venda. Há de se reconhecer, assim, que ao menos a priori, existe verossimilhança nas alegações, bem como que tais alegações se encontram amparadas por prova inequívoca. Quanto ao fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, há de se ter em mente que a possibilidade de alienação dos direitos sobre os imóveis a terceiros, pode acarretar danos não só ao autor, em caso de procedência do pedido, como também a terceiros que venham a adquirir de boa-fé o imóvel. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao 'status quo ante' caso proferida uma sentença de improcedência do pedido do autor, haja vista que ao final da demanda os imóveis voltarão a ser liberados. No entanto, não vislumbro efetividade da notificação aos Cartórios de Notas, porquanto eventual cessão de direito pode ser realizada por instrumento particular ou por qualquer Cartório de Notas do Brasil. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE o pedido de antecipação de tutela para determinar à ré que se abstenha de alienar os apartamentos 101, 102, 201 e 301, além da vaga de garagem n° 04, do lote 18 da QN 01, Conjunto 10, Riacho Fundo I, sob pena de aplicação de multa no importe de R$10.000,00 (dez mil reais), sem prejuízo de outras determinações. Defiro, ainda, a fixação de informativo (em folha A4) na entrada do prédio, advertindo sobre a lide envolvendo os apartamentos 101, 102, 201 e 301, além da vaga de garagem n° 04, do lote 18 da QN 01, Conjunto 10, Riacho Fundo I. ( )” (ID n. 207360653, autos de origem) Nas razões, a agravante alega: “No tocante à v. Decisão agravada, chama atenção o fato de nela ter sido incluída a proibição à Agravante de comercializar os apartamentos 102 e 201 e a vaga de garagem no 4 do edifício situado no Lote 18 da QN 01, Conjunto 10, Riacho Fundo I, considerando que os contratos relativos à aquisição dos direitos desses imóveis não são objeto de discussão na lide originária. ( ) Como visto, os pleitos de declaração de rescisão contratual e reintegração de posse dos imóveis se restringem às cessões de direito relativas aos apartamentos 101 e 301 do Lote 18, não alcançando, portanto, as demais unidades imobiliárias incluídas na Decisão agravada (apartamentos 102 e 201 e vaga de garagem no 4). E nem poderia ser diferente, pois o Agravado concedeu quitação do preço pelos imóveis acima citados nos próprios instrumentos contratuais” (ID n. 66659963, pp. 4-6) Aduz que “o Agravado faltou com a verdade em seu pedido de tutela de urgência (VOLUME 1, fls. 94) ao afirmar que soube por outros condôminos que a Agravante vinha tentando negociar os direitos possessórios, pois na verdade o Agravado sempre teve ciência de que esse era o intuito da Agravante desde que firmou com ele as cessões de direitos.” (ID n. 66659963, p. 7) Afirma: “Com efeito, nas propostas de solução consensual apresentadas ao Agravado, a Agravante sempre deixou claro que a única possibilidade de quitar as obrigações por ela contraídas seria por meio da venda dos direitos sobre os imóveis. Logo, não cabe agora ao Agravado alegar ignorância ou desconhecimento desse fato” (ID n. 66659963, p. 8) Sustenta que houve “abuso por parte do Agravado do direito que lhe foi concedido em sede de tutela de urgência, pois a Decisão recorrida foi clara e expressa ao permitir ao Agravado a fixação de aviso em folha tamanho A4, na entrada do prédio, advertindo sobre a existência da presente lide. Contudo, como fazem prova as fotografias juntadas pela Agravante (VOLUME 3, fls. 42/44), o Agravado espalhou os aludidos avisos por todas as áreas comuns do prédio, principalmente nas portas dos apartamentos adquiridos pela Agravante, em flagrante desrespeito aos limites estabelecidos naquela Decisão.” (ID n. 66659963, p. 9) Quanto ao pedido de efeito suspensivo, alega: “Doutos Julgadores, no presente caso, para além do fumus boni juris, demonstrada está a verossimilhança das alegações da Agravante, seja pelos fundamentos jurídicos acima expostos, seja pela minuciosa descrição dos fatos ocorridos, devidamente comprovados pelos documentos que instruem a ação originária, também juntados ao presente recurso. No tocante ao receio de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), este reside nos abusos cometidos de forma reiterada pelo Agravado, o qual vem se valendo da autorização concedida pela Decisão recorrida para espalhar pelo edifício onde mora a Agravante toda sorte de avisos difamatórios contra sua pessoa, submetendo-a à humilhação diária de suportar uma série de falsas acusações afixadas na fachada de sua residência sem poder fazer nada para impedir tal absurdo. Devido a esse fato, a manutenção de tal decisum trará consequências extremamente danosas à Agravante, pois os prejuízos à sua honra objetiva perante a comunidade onde reside já se mostram incalculáveis a essa altura.” (ID n. 66659963, p. 10-11) Por fim, requer: “a) Seja regularmente admitido e processado o presente Agravo de Instrumento, posto que preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos para tal; b) Seja concedido à Agravante o benefício da gratuidade judiciária, nos termos do art. 98 do CPC; c) A concessão de efeito suspensivo ao Agravo, determinando-se a suspensão da Decisão recorrida até o julgamento definitivo do presente recurso; d) A intimação do Agravado para apresentar sua resposta no prazo legal, se assim desejar; e) Ao final, o provimento do presente recurso, com a consequente reforma da Decisão agravada, para que seja indeferido in totum o pleito de tutela de urgência do Agravado; f) Caso seja diverso o entendimento de Vossas Excelências, o provimento do presente recurso para que seja excluída da Decisão agravada a proibição de comercialização dos direitos relativos aos apartamentos 102 e 201 e à vaga de garagem no 4 do edifício situado no Lote 18 da QN 01, Conjunto 10, Riacho Fundo I, bem como seja determinada ao Agravado a adequação de sua conduta aos limites objetivos estabelecidos na Decisão concessiva da tutela de urgência. Por fim, requer que todas as publicações e intimações inerentes ao feito sejam realizadas exclusivamente e em nome do advogado DR. RODRIGO VEIGA DE OLIVEIRA – OAB/DF No 24.821 e DR. DANIEL SARAIVA VICENTE – OAB/DF No 35.526, sob pena de nulidade nos termos do art. 272, § 5o, do CPC.” (ID n. 66659963, p. 11) Pedido de gratuidade de justiça indeferido (ID n. 67301983). Preparo recolhido (ID n. 67915988). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, inciso I do CPC (decisão interlocutória versando sobre tutela provisória). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo, probabilidade do direito que não se evidencia. Cuida-se, na origem, de processo em que o agravado HUMBERTO COSTA TARCHETTI pleiteia a resolução de contratos de cessão de direitos sobre imóveis por inadimplemento e a condenação da agravante MARLENE GOMES DA ROCHA ao pagamento de dívidas relativas a outros contratos. Pela decisão agravada, deferido o pedido de antecipação da tutela para “determinar à ré que se abstenha de alienar os apartamentos 101, 102, 201 e 301, além da vaga de garagem n° 04, do lote 18 da QN 01, Conjunto 10, Riacho Fundo I, sob pena de aplicação de multa no importe de R$10.000,00 (dez mil reais)” e permitir a “fixação de informativo (em folha A4) na entrada do prédio, advertindo sobre a lide” (ID n. 207360653, autos de origem). Conforme relatado, a agravante requer a suspensão da decisão recorrida até o julgamento definitivo do presente recurso. A agravante alega ser indevida a decisão que impede a alienação dos apartamentos 102, 201 e da vaga de garagem no 4 do edifício situado no Lote 18 da QN 01, Conjunto 10, Riacho Fundo I “considerando que os contratos relativos à aquisição dos direitos desses imóveis não são objeto de discussão na lide originária.” E que o agravado teria concedido quitação dos valores destes imóveis nos próprios instrumentos contratuais (ID n. 66659963, pp. 4-6). No entanto, em análise inicial, vê-se que os referidos imóveis estão relacionados ao que discutido no feito. Além de pleitear a resolução dos contratos de cessão de direitos sobre os apartamentos 101 e 301 (Lote 18 da QN 01, Conjunto 10, Riacho Fundo I) (IDs n. 195274101 e 195274106, origem), o requerente/agravado requer a condenação da agravante ao pagamento de débitos referentes a negócio pelo qual a agravante deu em pagamento 27 lotes em Cocos/BA para adquirir os apartamentos 102, 201 e a vaga de garagem no 4 (Lote 18 da QN 01, Conjunto 10, Riacho Fundo) (ID n. 195274109). Em síntese, o requerente/agravado alega que descobriu, após a celebração do contrato, que os lotes em Cocos/BA dados em pagamento pela agravante não seriam de sua propriedade, razão pela qual afirma subsistir débito relativo a este negócio jurídico (ID n. 195273093, pp. 3-4, origem). Assim e à vista do que se tem, os imóveis cuja alienação encontra-se impedida pela decisão agravada são objeto do feito e a própria agravante reconhece a inadimplência (ID n. 203706769, p. 3, origem e ID n. 66659966, p. 40). Embora a agravante afirme que o agravado sabia de sua intenção de alienar os direitos sobre os imóveis para quitar as obrigações, não consta dos autos acordo neste sentido. Tem-se apenas a resposta a um e-mail em que o agravado indicava a possibilidade de um acordo até 10/11/2023: “Não podemos, contudo, dar o prazo solicitado pela Marlene para venda do apartamento 301. Nossa proposta tem validade para pagamento até 10/11/2023. Como em dezembro não estarei no país, nem em 2025, temos que negociar essa e as outras pendências até, no máximo, 15/11/2023.” (ID n. 66659966, p. 40) Desta forma, não se verifica probabilidade do direito da agravante apta a suspender a decisão agravada pela qual determinado à agravante abster-se de alienar os apartamentos 101, 102, 201 e 301 e a vaga de garagem n° 04 (Lote 18 da QN 01, Conjunto 10, Riacho Fundo I) e a fixar informativo na entrada do prédio, advertindo sobre a lide. Tais medidas mostram-se prudentes diante dos elementos constantes dos autos até o momento. Forte em tais argumentos, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 24 de janeiro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora